Tribunal: TJDFT
Processo: 0702566-11.2025.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702566-11.2025.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELCINA PEREIRA DE BRITO APELADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL LAMARCA AMOREL D E S P A C H O Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ELCINA PEREIRA DE BRITO tendo por objeto a r. sentença (ID 74974522) proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Paranoá nos autos da ação de reintegração de posse (ID 74974197) proposta pela apelante em face da ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL LAMARCA AMOREL visando a reintegração na posse de uma área de aproximadamente 800m2, localizada no Acampamento Carlos Lamarca, alegando ter sido esbulhada pela associação ré. O ilustre Juízo a quo extinguiu (ID 74974522) o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento principal de que “o pedido vai de encontro com o disposto nos autos n. 0700387-16.2021.8.07.0018, da ação de reintegração de posse que tramita perante a Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, podendo gerar uma revisão da liminar já deferida naqueles autos em desfavor da parte autora” (ID 74974522 - Pág. 1). Naquela outra ação, a própria ELCINA figura como ré. O d. sentenciante considerou “que a ocupação da autora sobre o imóvel é precária e denota ato de posse a ser protegida” e que qualquer decisão favorável à sua posse configuraria uma “revisão indesejada” da liminar anteriormente proferida contra ela, mesmo com a suspensão de tal liminar pelas diretrizes da ADPF 828-DF e da Recomendação CNJ 510/2021. Inconformada, a autora apela (ID 74974524). Em suas razões recursais, a apelante sustenta que sua demanda não busca revisar ou modificar a liminar da Ação no 0700387-16.2021.8.07.0018, mas sim a proteção de sua posse em face de um novo esbulho praticado pela Associação de Moradores do Residencial Lamarca Amorel, em abril de 2023, enquanto estava hospitalizada. Afirma que o ato da Associação violou a determinação de manutenção do status quo fundiário estabelecida pela ADPF 828-DF e Recomendação CNJ 510/2021, que suspenderam as remoções. Alega que preenche os requisitos do art. 561 do CPC para a reintegração de posse e que o entendimento de "posse precária" não pode obstar seu direito à tutela possessória diante de um novo ato ilícito. É o relatório. Decido. A análise dos documentos revela que o processo de reintegração de posse no 0700387-16.2021.8.07.0018, que tramita perante a Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, é classificado como um "Conflito fundiário coletivo rural". Nesta ação principal, uma liminar de reintegração de posse foi deferida em favor do Espólio de Antonio Barrozo Aranha, e a própria ELCINA figura como ré. Especificamente sobre a atuação do Ministério Público, a decisão proferida nos autos do processo no 0700387-16.2021.8.07.0018 já determinou expressamente a intimação do Ministério Público, para que atue "na função de custos vulnerabilis e custos litis" (ID 82698523 - Pág. 1 do processo no 0700387-16.2021.8.07.0018), em virtude da configuração de conflito coletivo pela posse da terra. A Associação de Moradores do Residencial Lamarca Amorel também figura como ré nesse processo. No caso desta Ação de Reintegração de Posse no 0702566-11.2025.8.07.0008, ajuizada por Elcina contra a Associação de Moradores, a própria sentença de primeira instância que extinguiu o processo sem resolução do mérito fundamentou-se na existência da liminar deferida na ação no 0700387-16.2021.8.07.0018. A Apelante, em suas razões recursais, argumenta que o esbulho praticado pela Associação em abril de 2023, enquanto estava hospitalizada, violou a determinação de manutenção do status quo fundiário estabelecida pela ADPF 828-DF e Recomendação CNJ 510/2021, que suspenderam as remoções no âmbito do processo principal. Portanto, ainda que, aparentemente, a presente ação possua fatos geradores distintos (o esbulho praticado pela Associação), ela está em tese, intrinsecamente conectada a um litígio coletivo pela posse de terra rural (o Acampamento Carlos Lamarca), onde já há decisão judicial determinando a intervenção do Ministério Público. A discussão sobre a observância ou não da suspensão das remoções (ADPF 828-DF e Recomendação CNJ 510/2021) pelo ato da Associação reflete diretamente o conflito fundiário coletivo preexistente. Assim, a intimação do Ministério Público é não apenas cabível, mas essencial, dada a natureza do litígio e sua conexão com o conflito fundiário coletivo rural já reconhecido e onde a atuação do MP já foi determinada. Portanto, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Cumpra-se. Brasília, 25 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator